Tribunal: TJDFT
Processo: 0052122-62.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0052122-62.2016.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 68885947, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo DISTRITO FEDERAL contra a decisão que determinou a expedição de ofício à COORPRE para expedir Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67919222, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414 (ID 68546915). Argumentou que a decisão que determinou a expedição de RPV foi omissa sobre a possibilidade de atribuir eficácia retroativa à Lei Distrital n. 6.618/2020 para atingir processos transitados em julgado antes de sua vigência. Assim, postulou a análise da questão da eficácia temporal. O agravado, em sede de contrarrazões, postulou o conhecimento e o desprovimento do recurso, enfatizando o reconhecimento da constitucionalidade da Lei 6.618/2020 pelo Supremo Tribunal Federal (ID 69528557). É o relatório. Decido. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses taxativas que ensejam a interposição de embargos declaratórios. São elas: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material. É possível sanar a omissão apontada, sem alteração da conclusão de expedição de RPV até o limite de 20 (vinte) salários-mínimos. Veja-se. O decisum impugnado determinou a expedição de “Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67919222, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414”. O embasamento jurídico da decisão funda-se no Tema de Repercussão Geral n. 1.326 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e fixou a seguinte tese: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. Por consistir em precedente vinculante, cujos efeitos irradiam no ordenamento jurídico nacional, nos moldes previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil, sua aplicação é de cunho obrigatório aos processos que se enquadrem no cenário fático que embasou a ratio decidendi. Embora o acórdão paradigma nada tenha mencionado acerca da retroatividade da Lei Distrital n. 6.618/2020 às casuísticas em que o título executivo tenha sido constituído em data anterior à sua vigência, este efeito foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos inter partes. No julgamento do RE 1361600 AgR-ED, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aplica-se às execuções em curso sem que se possa falar em violação ao princípio da segurança jurídica. Em seu voto, o Ministro Relator Alexandre de Moraes (RE 1361600 AgR-ED) ressaltou que as normas que restringem direitos submetem-se a conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que expandem direitos. Pontuou, ainda, que é indevida a alegação de direito adquirido por parte da Administração Pública, a quem incumbe proteger o administrado e impedir a criação de distinções injustificáveis entre particulares. Veja-se um excerto do voto prolatado: Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. Fundado nos referidos vetores axiológicos, o acórdão foi prolatado e ementado nos seguintes termos: 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) (grifo nosso) De igual modo, no julgamento do ARE 1458479 ED-AgR, o Ministro Relator Edson Fachin ressaltou a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 792 às execuções em curso ao argumento de que a ultratividade da norma, quando violadora de direitos fundamentais dos cidadãos, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Destacou, também, que ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal ratificam o mencionado posicionamento. Em seu voto, o Ministro Relator fez as seguintes ponderações: Conforme assentado nas decisões anteriores, entendo que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Conforme assentado nas decisões anteriores, entendo que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Assim, a Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, deve ser aplicada para as execuções em curso, não havendo que se aplicar a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional. O acórdão do julgamento foi ementado nos seguintes termos: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, a qual deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a aplicabilidade, ou não, da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV, às execuções em curso, independentemente da data de formação do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 4. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1458479 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025) (grifo nosso). A análise sistemática dos acórdãos mencionados revela que a lei que altera o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV) possui natureza processual, mas produz reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes, por isso a avaliação da aplicação intertemporal da norma deve ser sopesada, dentre outros, com o princípio da segurança jurídica. Sendo assim, e considerando que não há direito adquirido por parte da Administração Pública em relação aos cidadãos, é plenamente aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções em curso, ainda que o título executivo tenha sido constituído em data anterior à vigência dela. Pertinente ao tema, também convém mencionar o enunciado da Súmula n. 654 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado". Feitas essas considerações, está evidente que a determinação de expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no valor correspondente aos honorários advocatícios, limitado a 20 salário-mínimos (ID 68546915), está em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal acerca do tema. Assim, sanada a omissão quanto à aplicabilidade da Lei 6.618/2020 às execuções penais em curso, ainda que referentes a título anteriores à sua vigência, é de ser mantida irretocável a decisão embargada. DIANTE DO EXPOSTO, dou provimento aos embargos de declaração interpostos pelo Distrito Federal, para sanar a omissão, sem alteração na decisão embargada. 2. Preclusa esta decisão, cumpram-se as determinações da decisão de ID 68546915, com o cancelamento e expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67919222, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator